Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO CUMPRIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que confirmou os termos da decisão interlocutória prolatada nos autos de origem, estabelecendo a obrigação de o agravante proceder ao registro da escritura de compra e venda de imóvel, arcando com todos os custos e encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a exigência de cumprimento da obrigação de fazer, arcando com os emolumentos e despesas cartorárias devidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso dos autos se trata de Cumprimento de Sentença para fazer cumprir a obrigação imposta aos executados, ora agravantes, de transferir o imóvel objeto de controvérsia e realizarem a alteração do cadastro do imóvel perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal, arcando com os emolumentos e despesas cartorárias devidas.
4. Apesar das reiteradas decisões proferidas, até o presente momento a mencionada obrigação não foi cumprida, uma vez que cabe à parte executada, ora agravante, tomar todas as providências necessárias para efetivar a transferência do imóvel e cumprir a determinação judicial.
5. A exigência de recolhimento prévio do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é prática comum e lícita, adotada por todos os Cartórios de Registro de Imóveis.
6. Portanto, a parte agravante deve cumprir a obrigação de fazer imposta, realizando o pagamento do ITBI e tomando todas as medidas necessárias para que a transferência do imóvel seja concretizada conforme o estipulado na sentença, respeitando os procedimentos legais e as normas fiscais pertinentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos de Agravo Interno e de Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.830/2006, art. 10.